Tribunal: STF
Processo: ARE 1380471
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 16, p. 14):



    “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. IRREGULARIDADES EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL. APLICABILIDADE DA LEI 8.429/92 AOS AGENTES POLÍTICOS. PRELIMINARES REJEITADAS. SAQUES INDEVIDOS. OBRAS INCONCLUSAS. DOLO E MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Tratando-se de ação de improbidade administrativa contra o ex prefeito de Tefé/AM, para o qual o termo inicial para a fluência do prazo prescricional é a data do encerramento do mandato eletivo, que no caso de reeleição, que importa continuidade do mandato, se deu 31/12/2004, e tendo a presente ação civil pública sido ajuizada em 15/10/2009, não se consumou o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a propositura da ação. 2. O simples fato de o Ministério Público Federal ser o autor da ação de improbidade administrativa atrai a competência da Justiça Federal para o processo e o julgamento do feito. Assim, in casu, a competência ratione personae da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito mostra-se evidenciada pelo artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 3. Há interesse da UNIÃO na aplicação de verbas federais, a competência para julgar a ação de improbidade administrativa que tem como objeto discussão envolvendo sua aplicação é da Justiça Federal. Precedente do STF.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 18; 30, I; 37, I, X, e XIII; 39, § 1º; e 61, 1º, II, a e c, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que:



    “A Lei n° 8.429/92, publicada na data de 02/06/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências, não resultou de um trabalho bicameral, devendo, portanto, ser rechaçada do mundo jurídico.” (eDOC 18, p. 18)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao entendimento de que “as alegações sucintas e genéricas formuladas pelo recorrente e a ausência de menção ao dispositivo constitucional supostamente violado não permitem aquilatar a existência, no caso concreto, de questão que "ultrapassa os interesses subjetivos da causa" como exigido pela lei de regência, razão pela qual o recurso não deve admitido, eis que o recorrente não se desincumbi do ônus processual de demonstrar a relevância de seus argumentos, sob ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” e que “a análise da violação invocada pelo recorrente, depende, em segundo lugar, da interpretação de dispositivos infraconstitucionais, o que configura clara hipótese de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal” e, ainda, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 284 do STF. (eDOC 20)



A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo não conhecimento do agravo, em parecer ementado conforme segue:



    “ARE NO RE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. MERA REPETIÇÃO DAS RAZÕES DO RE. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. NÃO ATENDIDO O PREQUESTIONAMENTO DO TEMA RECURSAL QUE SUSCITA EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 E 284/STF. - Pelo não provimento do agravo em RE”



 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de que “as alegações sucintas e genéricas formuladas pelo recorrente e a ausência de menção ao dispositivo constitucional supostamente violado não permitem aquilatar a existência, no caso concreto, de questão que "ultrapassa os interesses subjetivos da causa" como exigido pela lei de regência, razão pela qual o recurso não deve admitido, eis que o recorrente não se desincumbi do ônus processual de demonstrar a relevância de seus argumentos, sob ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” e que “a análise da violação invocada pelo recorrente, depende, em segundo lugar, da interpretação de dispositivos infraconstitucionais, o que configura clara hipótese de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal” e, ainda, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 284 do STF (eDOC 20). Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente